Tribunal: TJDFT
Processo: 0707677-72.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707677-72.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., JEOVA DE CARVALHO PAIVA APELADO: JEOVA DE CARVALHO PAIVA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelações cíveis interpostas por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. e JEOVÁ DE CARVALHO PAIVA contra sentença da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por JEOVÁ em face de BANCO ITAÚ, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial. O feito foi convertido em diligência para oportunizar às partes a apresentação de outros documentos (ID 71067208). Jeová solicitou a dilação do prazo por 10 dias para apresentar os extratos solicitados. Argumentou que é idoso e depende de uma filha para acompanhá-lo até a agência bancária (ID 71067208). Foi concedida a prorrogação de prazo (ID 71916407). O autor informou que não conseguiu se dirigir até o banco no prazo concedido. Requer que seja oficiado a Caixa Econômica Federal para que apresente os extratos solicitados. O pedido não deve ser acolhido. Já houve dilação de prazo para apresentação dos documentos requeridos, com base na justificativa apresentada pelo autor. Além disso, não foi comprovada a efetiva impossibilidade de se dirigir à agência bancária para obtenção dos extratos solicitados. Indefiro o pedido de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal. Intime-se Jeová para, no prazo improrrogável de 5 dias, apresentar os extratos bancários solicitados. Brasília-DF, 11 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator